Tribunal: STF
Processo: Inq 435
Classe: Inq
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-05-24
Data de publicação: 1989-05-24

Ementa:
EMENTA: - Inquérito.  Delito Eleitoral.  Extinção da
punibilidade pela prescrição da infração prevista no art. 346 do
Código Eleitoral em relação à Deputados e Senadores que gozam de
prerrogativa de função. Concessão de habeas corpus de ofício para
estender a declaração a co-réus, abreviando, assim, o andamento do
feito - não fora isso, deveria ser apreciado, ainda em 2ª. instância
- que deverá prosseguir, no primeiro grau de jurisdição quanto aos
crimes remanescentes e ainda não prescritos.  Decisão que não impede
cabal apuração de outros delitos tipificados em dispositivo diverso
que o citado 346 do Código Eleitoral.